Tribunal: STF
Processo: ARE 1510652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação movida por pensionista de ex-empregado da CESP objetivando a condenação da Fazenda Estadual a lhe pagar a complementação integral de sua pensão segundo, a totalidade do valor dos proventos percebidos por seu falecido marido. Sentença de improcedência. Interposição de Recurso Especial pela Fazenda Estadual, e de Recursos Extraordinário e Especial pela autora. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. Retificação do julgado, nos termos do artigo 1.030, inciso l, do Código de Processo Civil. Matéria objeto de Tema de Recursos Repetitivos n° 905 (REsp 1.495.146-MG). Adoção do critério preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 49 – ID: 53322024 p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 97; e 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se a aplicação da TR como índice de correção monetária.



    Alega-se que, no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, modulou-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de preservar a incidência da TR até 25 de março de 2015.



    Argumenta-se que a lei que estabelece a TR como critério de correção monetária é inconstitucional, porém, deve ser aplicada até 25.03.2015 por motivo de segurança jurídica (eDOC 52 – ID: e1cdb708, p. 9).



    Por fim, sustenta-se a ofensa à cláusula de plenário. Aduz-se que, [a]o não aplicar o artigo 1 0 -F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960109, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TI/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal (eDOC 52 – ID: e1cdb708, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem afastou a incidência da TR, com fundamento na inconstitucionalidade do índice indicado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A r. sentença de fls. 144/149 julgou a ação improcedente. O Aresto de fls. 201/207, deu parcial provimento ao recurso da autora para "determinar que, o valor da complementação de pensão da autora seja calculado com base no cargo ocupado pelo falecido servidor quando de seu desligamento da CESP, observado o limite de 80% (oitenta por cento) dos proventos a que faria jus se estivesse vivo. Em outras palavras, a complementação de pensão da autora corresponderá a oitenta por cento da complementação de aposentadoria que vinha recebendo seu marido antes do falecimento. Fica a Fazenda Estadual condenada ainda a: a) pagar as diferenças vencidas que houver, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária incidente a partir da data do vencimento de cada qual, e acréscimo de juros de mora de seis por cento (6%) ao ano a contar da citação" (fls. 206/207). 



    Interpostos embargos de declaração, buscando a aplicação da Lei n° 11.960/09, foram rejeitados (fls. 217/220), anotando tratar-se "de ação aforada anteriormente à Lei 11.960/09, daí porque não tem ela aplicação à espécie, não prosperando a pretensão da embargante.".



    A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento no Recurso representativo de controvérsia (Repetitivo) REsp l* n. 1.495.146-MG, j. 22.02.2018, DJe 2.03.2018, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (Tema n° 905): 



    “1. Correção monetária: o art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para rins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legitima enquanto tais, índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.



    1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 



    2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.96012009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 



    3. índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 



    3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro2002; juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mas (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 



    3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 



    3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.2131/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 



    3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CM). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.". 



    Este o critério a ser observado na espécie, mesmo que provisoriamente, devendo ser adotado para cálculo de juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança, preconizado pela Lei n° 11.960/09, e quanto à correção monetária, os critérios delineados no precedente vinculante (STJ, REsp n° 1.495.146-MG, Tema 905). 



    III. Por todo o exposto, determinam a aplicação, para fins de juros moratórios e de correção monetária, do critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos n° 905 (REp 1.495.146-MG), em 22.02.2018” (eDOC 49 – ID: 53322024)  



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos no contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório ainda não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser afastado a incidência da TR como índice de correção monetária.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1368162 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022 - grifo nosso)   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 65 DA LOMAN. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (TEM 810). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux.III – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1366830 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.04.2022 – grifo nosso)  



    Assim, não se verifica contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e os precedentes desta Corte constitucional. 



    Por fim, registro que, dado o alinhamento da decisão impugnada com precedente desta Corte firmado sob o regime da repercussão geral, não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário, ante a sistemática de precedentes vinculantes disciplinada pelo art. 927 do CPC. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente